Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-17.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-17.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VILMAR DE MELO DOS SANTOS - CPF: 015.288.011-99 (APELADO), ANDRE AUGUSTO LINS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 022.936.794-11 (ADVOGADO), WAM COMERCIALIZACAO S/A - CNPJ: 17.919.649/0011-85 (APELANTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ARRAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento c/c indenização por dano moral, determinando a devolução de R$ 2.585,00, corrigidos monetariamente desde a data do distrato, além do pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, ante a demora na devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a alegada incompetência do juízo diante da cláusula de eleição de foro arbitral; (ii) a possibilidade de retenção do valor pago sob a justificativa de arras; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes da demora na devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro não pode prevalecer quando há relação de consumo, nos termos do art. 101, I, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor.

4. Não há cláusula compromissória instituindo arbitragem no contrato, apenas cláusula de eleição de foro, o que não impede a jurisdição estatal.

5. O valor pago pelo consumidor não pode ser retido a título de arras, pois o distrato decorreu do exercício regular do direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC e no art. 67-A, § 10º, da Lei nº 4.591/64.

6. A retenção indevida dos valores e a demora injustificada na restituição configuram descaso com o consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais tem caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva.

8. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária sobre o valor a ser devolvido incide desde a data do distrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão não prevalece sobre o direito do consumidor de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, conforme o art. 101, I, do CDC.

2. A retenção de valores sob a justificativa de arras não se aplica quando o distrato decorre do exercício regular do direito de arrependimento pelo consumidor.

3. A demora injustificada na devolução dos valores pagos pelo consumidor configura dano moral indenizável.

4. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária sobre o valor a ser devolvido deve ser calculada desde a data do distrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 49, 51, IV, e 101, I; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, § 10º; CC/2002, art. 418; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, RAC 1028693-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): WAM COMERCIALIZACAO S.A.

Apelado(s): GILSON VILMAR DE MELO DOS SANTOS.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WAM COMERCIALIZACAO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Dano Moral n. 1000213-17.2022.8.11.0040, ajuizada por GILSON VILMAR DE MELO DOS SANTOS, julgou extinto o processo em relação à Canela Empreendimentos Imobiliários Ltda por ilegitimidade passiva. E, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a devolução do valor de 2.585,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do distrato, além do pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à título de danos morais, considerando a demora na devolução do valor, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC (ID 265921772).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em síntese, que: (i) o juízo deve ser reconhecido como incompetente, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro arbitral no contrato firmado entre as partes; (ii) não são devidos danos morais, uma vez que não houve comprovação de conduta ilícita por parte da recorrente; (iii) o valor de R$ 2.585,00 foi pago a título de arras, não sendo, portanto, devido seu ressarcimento, nos termos do art. 418 do

Código Civil; (iv) não são devidos juros de mora ou correção monetária sobre eventual valor a ser restituído, uma vez que não houve mora por parte da recorrente (ID 265921778).

Embora intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 269029299).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/apelante aduz, preliminarmente, que o juízo deve ser reconhecido como incompetente, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro arbitral no contrato firmado entre as partes.

No entanto, razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, no caso, não há previsão contratual de cláusula compromissória instituindo a arbitragem para dirimir controvérsias decorrentes do negócio jurídico.

O que se verifica dos documentos juntados aos autos é que o contrato firmado entre as partes contém apenas cláusula de eleição de foro, elegendo a Comarca de Canela/RS como competente para processar e julgar eventuais litígios oriundos da avença (ID 265921751 - Pág. 17 – fls. 154):

Nesse cenário, não tendo as partes efetivamente pactuado pela solução de conflitos por meio da arbitragem, não há que se falar em incompetência absoluta do Poder Judiciário em favor do juízo arbitral privado.

Ao revés, estando caracterizada a relação de consumo entre as partes, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que garante a facilitação da defesa do consumidor em juízo, inclusive com a possibilidade de propor ação no foro de seu domicílio, senão vejamos o que dispõe o art. 101, I, do CDC:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Dessa forma, a cláusula de eleição de foro constante no contrato não pode se sobrepor ao direito básico do consumidor de demandar no foro mais acessível à sua defesa,

sob pena de onerar excessivamente o acesso à justiça, em ofensa aos princípios da isonomia e da proteção contratual consagrados no CDC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPENTENCIA DO JUÍZO. REJITADA. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Residence Club S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, movida por Rosa Malena da Cruz Silva, em razão de atraso na entrega de imóvel no empreendimento "Residence Club At The Hard Rock Hotel Fortaleza". II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a alegada incompetência do foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a nulidade da sentença em razão de julgamento antecipado; (iii) o inadimplemento contratual e os efeitos decorrentes, incluindo devolução integral dos valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, conforme os artigos 2º e 3º. O foro de eleição, neste contexto, não prevalece sobre o domicílio do consumidor, nos termos do art. 51 do CDC, rejeitando-se a preliminar de incompetência. 4. Não se configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da

lide foi amparado pela adequada instrução probatória e livre convencimento do magistrado.

5. Confirmado o descumprimento contratual pelo atraso superior ao prazo de tolerância, o que caracteriza inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, é devida a rescisão com devolução integral dos valores pagos. 6. Configura-se o direito aos lucros cessantes, dado o prejuízo presumido pela impossibilidade de uso do bem. 7. O valor fixado a título de danos morais é mantido em R$ 5.000,00, pois está adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "O atraso injustificado na entrega de imóvel gera direito à rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais, sendo irrelevante a previsão de foro de eleição em contrato de adesão na hipótese de relação consumerista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º e 51; CC/2002, art. 475; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1681460/PR; TJMT, RAC 1028693-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022. (TJMT - N.U 1019638-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Logo, sendo o foro da Comarca de Sorriso/MT o mais acessível ao consumidor para deduzir sua pretensão, não há que se reconhecer a incompetência do juízo estatal em favor do foro eleito pelas partes, muito menos do eventual juízo arbitral, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, quanto à alegação de que não são devidos danos morais, melhor sorte não socorre à ré/apelante,

Isso porque, a sentença está devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos, que demonstram a conduta abusiva da recorrente na abordagem ao consumidor, utilizando-se de artifícios e persuasão para celebração do contrato, bem como a demora injustificada na devolução dos valores pagos pelo consumidor após o exercício regular do direito de arrependimento.

Com efeito, restou comprovada a utilização de métodos ardilosos e persuasivos por parte dos prepostos da requerida para induzir o consumidor à contratação, aproveitando-se de ambiente festivo e clima de empolgação, em nítida violação à liberdade de escolha do consumidor.

Nesse contexto, a conduta da requerida caracteriza prática abusiva e desleal, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem reger as relações de consumo, nos termos dos artigos 4º, III, e 51, IV, do CDC. Senão vejamos:

Art. 4º. [...].

[...];

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...];

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Outrossim, a recusa injustificada em devolver os valores pagos após o regular exercício do direito de arrependimento, bem como a demora excessiva para tanto, configuram descaso e desrespeito com o consumidor, causando-lhe aflição e angústia.

Os diversos contatos realizados pelo autor com a requerida, na tentativa de reaver os valores pagos, caracterizam desvio produtivo e perda de tempo indevida, situações que, por si sós, são causadoras de dano moral indenizável.

A reiterada conduta abusiva da requerida, que se depreende das inúmeras reclamações contra ela existentes e dos processos judiciais em trâmite em todo o país, denota sua deliberada resistência em cumprir as normas consumeristas, merecendo, assim, ser punida exemplarmente.

Ademais, a fixação de indenização por danos morais tem também caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da prática ilícita pela requerida contra outros consumidores.

Dessa forma, sem dúvidas, diante dos fatos narrados e das provas constantes dos autos, está devidamente caracterizada a ocorrência de dano moral indenizável no presente caso.

Por sua vez, quanto à alegação de que o valor de R$ 2.585,00 foi pago a título de arras e, portanto, não seria devido seu ressarcimento, também não merece prosperar.

Conforme bem ressaltado na sentença, o contrato foi rescindido pelo consumidor no exercício regular do seu direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 67-A, § 10º, da Lei nº 4.591/64, que determinam a devolução de todos os valores eventualmente pagos pelo consumidor.

Nesse sentido, o art. 418 do Código Civil, que trata da retenção de arras em caso de inadimplemento contratual, não se aplica ao presente caso, uma vez que não houve propriamente inadimplemento, mas sim o exercício regular de um direito potestativo pelo consumidor.

Por fim, no que tange à alegação de que não são devidos juros de mora ou correção monetária, essa também não merece acolhida.

A sentença determinou a correção monetária do valor de R$ 2.585,00 desde a data do distrato, o que se mostra correto, uma vez que, a partir dessa data, a recorrente ficou constituída em mora em devolver o valor pago pelo consumidor.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, a sentença determinou sua incidência a partir do evento danoso, conforme previsão da Súmula 54 do STJ.

Assim, não havendo razões para modificar a sentença, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025